Tribunal: TJMT
Processo: 1020417-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020417-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME - CPF: 189.106.898-97 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MOTO ZAHER LTDA - ME - CNPJ: 03.892.724/0001-85 (EMBARGADO), MOHAMED KHALIL ZAHER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME

EMBARGADO: MOTO ZAHER LTDA - ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DEPOIMENTOS DE NOVAS TESTEMUNHAS – NÃO REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA JUDICIAL NOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS EXTRAJUDICIAIS –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – TESES ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1020417-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME

EMBARGADO: MOTO ZAHER LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de
JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME
, qualificado e representado pelo Dr. Anderson Rossini Pereira, OAB/MT 9086-B,
contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, conheceu parcialmente a revisional e a julgou improcedente (Acórdão – id. 131132698).

Assim restou ementado o referido acórdão:

“EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 168, §1o, INCISO III, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – SURGIMENTO DE PROVA NOVA – TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LAUDO CONTÁBIL EXTRAJUICIAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ‘[...] o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório’ (REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 13/8/2018)”. (AgRg no REsp 1959319/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021).

É inadmissível ação revisional como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, no caso, em apelação. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. (STJ-HC 464.843/SC).

Não há falar-se em readequação da pena-base, tendo em vista que as circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime foram devidamente avaliadas e sopesadas de forma fundamentada pelo magistrado de primeiro grau”.

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de contradição e omissão, ao argumento de que a decisão colegiada “
não analisou corretamente as novas provas e de que não deu crédito nas declarações apresentadas de fatos novos, por entender que não fora apreciado pelo crivo do contraditório
”.

Asseverou, ainda, que “
a dosimetria da pena aplicada fora tecnicamente equivocada, não levando em conta as circunstâncias favoráveis ao recorrente perante o artigo 59 CP
”, eis que
a exasperação fora realizada de forma desfundamentada ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, implicando em
bis in idem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME

EMBARGADO: MOTO ZAHER LTDA - ME

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Destaca-se que o embargante insiste nas mesmas teses referentes à análise de depoimentos de novas testemunhas (não ouvidas em audiência de justificação), à suposta nulidade do feito por
ausência de perícia do laudo contábil extrajudicial juntado pela vítima na ação penal e quanto à fundamentação no sopesamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime
, não apontando nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, sendo que apenas sustenta que a decisão colegiada “
não analisou corretamente as novas provas e não deu crédito nas declarações apresentadas de fatos novos
”.

Inicialmente, cumpre destacar que a
revisão criminal, impetrada com supedâneo no art. 621, III, do CPP, deverá ser instruída com prova pré-constituída, obtida sob o crivo do contraditório, nos termos do disposto nos arts. 861 e 866 do CPC, que trata da justificação, cujo procedimento não foi observado pelo revisionando em relação aos novos depoimentos testemunhais, tanto que a revisional não fora conhecida nesta parte.

Em relação à alegada “
nulidade do feito por
ausência de perícia do laudo contábil extrajudicial juntado pela vítima na ação penal
”, a matéria foi devidamente analisada e debatida em primeira e segunda instâncias, sendo aplicado ao caso, o parágrafo único
do art. 622 do CPP, segundo o qual “
não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas
”.

Além disso, vejo que as circunstâncias judiciais apontadas pelo embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas, não demandando alteração da pena-base fixada,
pois não houve conexão entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as consequências do delito, eis que o magistrado sentenciante considerou fatores diversos para negativar cada um dos vetores avaliados, não havendo falar-se em
bis in idem
.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim mera irresignação quanto à improcedência da revisional.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022